Tribunal: TJES
Processo: 5011249-87.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Expropriação de Bens; Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011249-87.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

SUSCITADO: A.M. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE INADMITIU INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTERNOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda - ME contra acórdão do Tribunal Pleno que, por unanimidade, inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado em face de A.M. Comércio de Confecções Ltda., sob a alegação de omissão quanto à natureza jurídica da tese e ao caráter preventivo do incidente, além de contradição interna decorrente da aplicação da técnica da distinção (distinguishing) frente ao acórdão paradigma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição interna; e (ii) estabelecer se a pretensão recursal configura mero intuito de rediscussão de matéria já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem unicamente para sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios limita-se à contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da própria decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a almejada pela parte.

5. Inexiste omissão quando o colegiado enfrenta a matéria de forma expressa e evidencia que a discussão travada na origem depende do exame do substrato fático-probatório da causa-piloto, o que afasta o pressuposto de admissibilidade de questão eminentemente de direito.

6. Guarda perfeita harmonia lógica o acórdão que conclui pela ausência de divergência interpretativa com fundamento na demonstração analítica de heterogeneidade fática entre a causa-piloto e o precedente invocado.

7. Mostra-se incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir ou reexaminar questões já resolvidas quando a fundamentação reflete apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
contra o v. acórdão de ID 18446986, por meio do qual este egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado em face de
A.M. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Em suas razões recursais (id. 18870904) , a embargante afirma que (i) houve omissão quanto à natureza jurídica da tese, deixando de considerar o caráter puramente abstrato e normativo da matéria contratual submetida; (ii) há contradição interna entre os fundamentos do julgado, porquanto se negou a divergência jurisprudencial mas se reconheceu a distinção interpretativa frente ao acórdão paradigma; e (iii) ocorreu omissão quanto ao exame do caráter preventivo do IRDR e quanto à dispensa de um quantitativo numérico mínimo de processos para configurar a efetiva repetição.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, por sua vez, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e contradição, pretende a parte embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

Para afastar a alegação de omissão quanto à natureza jurídica da tese (e demonstrar por que a matéria não se qualifica como unicamente de direito), destaca-se o seguinte excerto do julgado:

"
Por derradeiro, não posso deixar de anotar que a sentença proferida na causa-piloto fundamentou-se na ausência de certeza e liquidez de notas fiscais emitidas após a rescisão do contrato, matéria afeta ao exame de prova do caso concreto, e não na ilegalidade abstrata de cláusula contratual, não se tratando, portanto, de questão eminentemente de direito.
"

O acórdão enfrentou expressamente o tema ao evidenciar que a discussão travada na origem depende do exame do substrato fático-probatório (aferição de nexo e liquidez de notas emitidas após o distrato), o que afasta o pressuposto de admissibilidade do art. 976, I, do CPC. Nesse contexto, o fato de o Colegiado ter concluído em sentido contrário à pretensão de abstração normativa da embargante configura mero inconformismo, e não omissão.

No tocante à apontada contradição interna - sob o pretexto de incompatibilidade entre negar a divergência e aplicar a técnica da distinção (
distinguishing
) -, colaciona-se o trecho que afasta o vício:

"No caso, é perceptível a
ausência de aderência entre as razões de decidir constante da sentença proferida na causa-piloto (cujo recurso de apelação ainda pende de julgamento) e as razões de decidir constantes do paradigma invocado
, o que obstaria, por mais essa razão, o reconhecimento da divergência.

Na causa-piloto, a sentença extinguiu a execução não por negar validade à cláusula de retroatividade (cláusula 4.2.1.3), mas sim porque as notas fiscais que subsidiaram o pleito executivo foram emitidas entre as datas de 24/02/2012 a 18/12/2012,
posteriores ao término do contrato
(ocorrido em 30/10/2011), sem que houvesse
prova
de que tais serviços extraordinários possuem nexo com o instrumento contratual rescindido. Lado outro, o paradigma invocado tratou especificamente da validade de cobranças por serviços realizados
antes da formalização
do contrato (retroatividade), nos termos da cláusula 4.2.1.3.

Ademais, a Requerente limitou-se a indicar um único julgado desta Corte, qual seja o próprio paradigma que lhe foi favorável,
falhando em demonstrar a efetiva repetição de processos
e a alegada controvérsia, sendo certo que a petição inicial não indica objetivamente outros processos ou decisões que evidenciem uma disparidade interpretativa sobre a exata questão de direito suscitada."

Nota-se que existe perfeita harmonia lógica na fundamentação: a ausência de divergência interpretativa decorre, essencialmente, da falta de similitude de bases fáticas entre os julgados confrontados. A demonstração analítica de que a causa-piloto e o acórdão paradigma citado no IRDR tratam de situações jurídicas heterogêneas é o fundamento adequado para evidenciar o não preenchimento do pressuposto da identidade de questão de direito.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho a E. Relatora.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.